Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável. Nesse sentido, o erro de proibição só será justificado quando, inevitavelmente, o agente não tenha condições de determinar que seu comportamento é ilícito, situação inocorrente na espécie, em que o agente foi cientificado, pessoalmente e por escrito, que o descumprimento das condições impostas na decisão concessiva de medidas protetivas importaria na decretação de sua prisão preventiva e na prática do crime previsto no artigo 24-A, da Le no 11.343/2006.
2.. Recurso conhecido e desprovido.